Tribunal: TJDFT
Processo: 0741497-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO §2o DO ART. 1007 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. O apelante suscitou Incidente de Uniformização de Jurisprudência, tendo em vista a decisão monocrática que reconheceu como deserta a apelação criminal interposta, pois com a interposição do recurso apresentou apenas o comprovante do preparo strictu sensu. Em suas razões apresentou duas situações, sendo que uma delas é decisão desta relatora que reconhecia como direito subjetivo o recolhimento do preparo em dobro, a teor do que dispõe o §2o do art. 1007 do CPC, e a outra foi o conhecimento do recurso de relatoria da Juíza Giselle Raposo, com a apresentação tão somente da guia do preparo, tal qual no caso dos autos.
2. Dispõe o art. 90 do RITRJE que “o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais”. Por sua vez, o art. 92 do mesmo Regimento estabelece que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: (...) VI - inexistir divergência entre as turmas recursais. No caso sob análise, o suscitante apresentou um julgado de minha relatoria do ano de 2016, bem como acórdão desta Turma, cujo processo foi relatado pela Juíza Giselle Rocha Raposo, e julgado em 29/04/2022, no qual foi conhecida a apelação acompanhada tão somente da guia de preparo strictu sensu.
3. O pedido não se amolda às hipóteses previstas no Regimento, porquanto não foi apresentada divergência entre as Turmas Recursais do Distrito Federal. Na verdade, em composição da Segunda Turma Recursal entre o final do ano de 2021 e início do ano de 2022, o quorum admitia a aplicação do § 2o do art. 1007 do CPC. No entanto, com a nova composição a partir do ano de 2022, o entendimento da Turma foi transmudado. Em que pese a posição pessoal desta Relatora seja de que o art. 1.007 do CPC, que criou de direito subjetivo ao recolhimento do preparo em dobro, deva ser aplicado nos Juizados Especiais, esse entendimento foi reiteradamente superado pelos demais componentes da Segunda Turma Recursal. Nos casos em que esta Relatora determinou o recolhimento em dobro, a Turma reconheceu a deserção e não conheceu o recurso, por maioria. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1428651, 07374967020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022; Acórdão 1420202, 07059987420218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022.
4. Sobre o tema colaciono acórdãos, a fim de demonstrar a inexistência de divergência nas Turmas Recursais: “Destaca-se que não há de se falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciados 80 e 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Assim, deve ser mantido o não conhecimento do recurso em razão da preclusão temporal.” (Acórdão 1780774, 07056768920238070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023); “Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção.” (Acórdão 1815725, 07204581620238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024); “Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, "não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015". (Acórdão 1822290, 07673369120228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Nesse prisma, impõe-se o não conhecimento do incidente.
5. Incidente de Uniformização de Jurisprudência NÃO CONHECIDO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.